Tribunal: STF
Processo: RE 86851
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
- Prescrição reconhecida em face da redução do prazo pela menoridade do réu.
- Inadmissibilidade do reconhecimento de menoridade com base em declarações do réu não contestadas. A prova necessária para esse fim é a apresentação da certidão de nascimento. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.